Tribunal: TJSP
Processo: 3000887-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução – Aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo de juros de mora e correção monetária – Impossibilidade – Juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais – Não incidência – Decisão parcialmente reformada – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000887-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FÁTIMA LANEIR DOMINGOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Araçatuba Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0001561-02.2019.8.26.0032 e 0007821-81.2008.8.26.0032
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: FÁTIMA LANEIR DOMINGOS DE ALMEIDA
Voto no 22.654
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Excesso de execução
Aplicação da Lei no
11.960/09 para o cálculo de juros de mora e correção monetária
Impossibilidade Juros de mora sobre honorários advocatícios
sucumbenciais Não incidência Decisão parcialmente reformada
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de FÁTIMA LANEIR DOMINGOS DE ALMEIDA,
impugnando a r. decisão de fls. 64 e 65, prolatada nos autos de origem no
0001561-02.2019.8.26.0032, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora Agravada FÁTIMA LANEIR
DOMINGOS DE ALMEIDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora
em fase de cumprimento de sentença, na qual alega que seu automóvel foi furtado e
posteriormente encontrado, porém indevidamente entregue pela Polícia Civil a
terceira pessoa sem sua autorização. Ao fim, requer a condenação da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO ao ressarcimento dos danos decorrentes da entrega do bem,
bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributário referente ao
IPVA do período (fls. 7 a 16).
Julgou-se procedente a ação (fls. 22 a 28), sendo a decisão mantida por esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
E. Tribunal de Justiça em sede de apelação (fls. 34 a 37). A decisão transitou em
julgado em 10/09/2014 (fl. 39).
Após, a Autora requereu o cumprimento de sentença, exigindo a satisfação de
crédito no valor de R$ 135.002,36 (fls. 1 a 4).
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 47 e 48), a que se seguiu manifestação da Autora (fl. 52).
O MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação (fls. 64 e 65).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão para que seja
aplicada a Lei no 11.960/09 ao cálculo dos consectários legais, bem como pretende o
afastamento dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 1
a 13).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 15 e 16).
Certificou-se que a Recorrida não ofereceu resposta (fl. 19).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e sem necessidade de preparo, bem como merece parcial provimento.
É dos autos que a Exequente pretende a satisfação de crédito decorrente de
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de sentença.
A r. decisão deve ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, afasta-se a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos
consectários legais referentes ao valor da condenação.
Com efeito, lê-se na r. sentença que foi determinada a incidência de juros de
mora de 12% ao ano a partir da citação, sendo esta disposição mantida pelo v. acórdão
que julgou a apelação. Logo, o título exequendo traz disposição expressa acerca do
índice de juros de mora.
Além disso, o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), ao tratar dos
índices de correção monetária e juros de mora em condenações contra a FAZENDA
PÚBLICA estabelece que deve ser preservada a coisa julgada e a aplicação de índices
diversos nela previstos.
Abaixo, transcreve-se o precedente:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Quanto à correção monetária, não se mostra possível a aplicação da Lei no
11.960/09 até 25/03/2015, uma vez que não houve a expedição de precatório no
presente caso, como determina o Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905).
Acrescente-se que o título exequendo não traz o índice que entende aplicável
ao caso, devendo incidir, portanto, o IPCA-E, sem a aplicação da Lei no 11.960/09,
conforme decidido no Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
Quanto aos juros de mora sobre os honorários advocatícios, assiste razão à
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO.
Com efeito, não há se falar em incidência de juros sobre os honorários
advocatícios contra a FAZENDA PÚBLICA antes da efetiva mora, que se verifica com o
inadimplemento após o prazo estipulado para o pagamento de precatório ou requisição
de pequeno valor.
Nesse sentido aponta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
PARA
ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. COMPANHEIRA VINCULADA À
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
INTERESSE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
REGIME
CELETISTA.
INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A
VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No
mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, de que, para efeito de remoção,
atribui-se interpretação ampliativa do conceito de servidor público, a
fim de alcançar tanto os servidores que se vinculam à Administração
Direta como aqueles que exercem suas atividades na Administração
Indireta. 3. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com
fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula
7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial". 4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o STJ
tem orientação no sentido de que, quando for executada a Fazenda
Pública, somente são aplicáveis os juros moratórios sobre a verba
honorária nos casos em que ocorrer a mora do ente público, ou
seja, quando o crédito não for pago no prazo estipulado para o
pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor,
conforme a hipótese. No presente caso, como inexiste mora do
ente público no que diz respeito à condenação de honorários
advocatícios, não devem incidir juros moratórios sobre tal verba. 5.
Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 1810968/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. decisão.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento, a fim de reformar a r. decisão para acolher parcialmente a impugnação
ao cumprimento de sentença e afastar a incidência de juros de mora sobre os
honorários advocatícios sucumbenciais.
ANA LIARTE
Relatora